Tribunal: TJES
Processo: 0017411-54.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017411-54.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDIRA GAVAZZA

APELADO: MAD FINANCEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O verbete sumular nº 385, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece o seguinte: “D
a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento
”. Na hipótese vertente, entretanto, ao analisar o documento de fl. 09, não verifico a existência de anotação preexistente, tendo em vista que é possível observar que a data de inclusão do registro de negativação no SPC, em relação ao débito discutido nos presentes autos, qual seja, 14/04/2016, foi anterior àquela referente ao da EDP (06/05/2016).

2.
Isto posto, a Súmula mencionada não se revela aplicável à espécie, sendo de rigor a condenação da apelada a reparar o dano sofrido pela recorrente.

3.
Ademais, é pacífico o entendimento, na jurisprudência da c. Corte Superior, que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, é dispensada a comprovação de efetivo dano. Jurisprudência.

4.
Reconhecido o dever de indenizar, cumpre fixar o
quantum
indenizatório. Assim sendo, em atenção ao critério bifásico estabelecido pelo c. STJ, arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que deverá ser acrescido de juros moratórios desde a data do evento danoso, qual seja, a data da negativação do nome da apelante no SPC (14/04/2016), em consonância com a Súmula nº 54 do STJ, momento a partir do qual deverá incidir a taxa Selic (art. 406, CC e Tema 112, STJ). Deixo de arbitrar correção monetária para que não haja
bis in idem
.

13.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALDIRA GAVAZZA
, em face da r. sentença de fls. 128/132-v, que, nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenizatória por Danos Morais
”, ajuizada por ela em face de
MAD FINANCEIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência do negócio jurídico – constante do contrato/cheque nº 27 4062-9122-C146610 – e rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

Por conseguinte, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, em observância ao artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais (fls. 134/137-v), a apelante sustenta, em síntese, que a primeira restrição no cadastro de inadimplentes foi a realizada pela parte ré, no dia 14/04/2016, sendo que a restrição da EDP foi inserida apenas em 06/05/2016. Logo, aduz que, visto que esta última inscrição não é preexistente à discutida nos autos, é devida a condenação ao pagamento de danos morais.

Afirma, ainda, que a necessidade da indenização por dano moral,
in casu
, não decorre apenas da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes como também e, principalmente, do próprio reconhecimento da ilegalidade do contrato, que possuía o montante de R$ 146.610,00 (cento e quarenta e seis mil e seiscentos e dez reais).

Nesse sentido, requer que a r. sentença seja reformada, de forma a condenar a recorrida ao pagamento de danos morais em valor a ser fixado por este Juízo “
ad quem
”.

Contrarrazões em fls. 140/141-v, pugnando pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a r. sentença objurgada.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017411-54.2016.8.08.0048

APELANTE: VALDIRA GAVAZZA

APELADA: MAD FINANCEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALDIRA GAVAZZA
, em face da r. sentença de fls. 128/132-v, que, nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenizatória por Danos Morais
”, ajuizada por ela em face de
MAD FINANCEIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência do negócio jurídico – constante do contrato/cheque nº 27 4062-9122-C146610 – e rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

Antes de adentrar no mérito, entendo necessário fazer uma breve introdução acerca da demanda de origem.

Em suma, narra a exordial que a parte autora, em abril de 2016, recebeu em sua residência uma notificação de negativação do Serviço de Proteção de Crédito (SPC), em razão de uma suposta dívida de R$ 146.610,00 (cento e quarenta e seis mil e seiscentos e dez reais) vencida em 03/08/2015, constante do contrato/cheque nº 27 4062-9122-C146610. Contudo, alega que desconhece a dívida e nunca contratou com a empresa ré, de modo que registrou um Boletim de Ocorrência, pois acredita ter sido vítima de um golpe.

Expõe a recorrente que a ilegal negativação realizada pela empresa Mad Financeira lhe causou prejuízos, inclusive de ordem moral, diante do indevido tratamento de mau pagadora que lhe fora atribuído.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a declaração de nulidade do negócio jurídico e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado no mínimo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após regular trâmite processual, o d. Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência do negócio jurídico (contrato/cheque nº 27 4062-9122-C146610) e rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que a primeira restrição no cadastro de inadimplentes foi a realizada pela parte ré, no dia 14/04/2016, sendo que a restrição da EDP foi inserida apenas em 06/05/2016. Logo, aduz que, visto que esta última inscrição não é preexistente à discutida nos autos, é devida a condenação ao pagamento de danos morais.

Afirma, ainda, que a necessidade da indenização por dano moral,
in casu
, não decorre apenas da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes como também e, principalmente, do próprio reconhecimento da ilegalidade do contrato, que possuía o montante de R$ 146.610,00 (cento e quarenta e seis mil e seiscentos e dez reais).

Nesse sentido, requer que a r. sentença seja reformada, de forma a condenar a recorrida ao pagamento de danos morais em valor a ser fixado por este Juízo “
ad quem
”.

Pois bem.

Rememoro que, no caso em análise, foi declarada a inexistência do negócio jurídico, na medida em que não houve demonstração de vontade da parte autora em sua celebração e, por isso, ocorreu vício na manifestação de vontade, elemento essencial para a existência de qualquer negócio jurídico.

Como se denota, a controvérsia recursal cinge-se tão somente em relação ao pagamento de indenização por danos morais que não fora concedido pelo magistrado primevo, a despeito da declaração de inexistência do negócio jurídico.

Na r. sentença objurgada, o d. Juízo singular consignou que:

[...] Nos autos houve a comprovação de falhas na prestação do serviço pela requerida, eis que negativou os dados da requerente a partir de um negócio jurídico inexistente. No entanto, analisado a consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito SPC de fl. 09 verifiquei que a requerente possui outra restrição realizada por outra empresa – Escelsa, atual EDP. Ressalto que nos autos inexistem informações de que estas restrições são indevidas ou que estão com a legalidade discutidas em Juízo. Esclareço ainda que a requerente não apresentou provas a este Juízo do pagamento do débito cobrado pela Escelsa ou ainda outra demonstração de ilegalidade da negativação realizada pela concessionária de energia elétrica. Por isso, deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ

[...]

O verbete sumular nº 385, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece o seguinte: “D
a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento
”. Na hipótese vertente, entretanto, ao analisar o documento de fl. 09, não verifico a existência de anotação preexistente, tendo em vista que é possível observar que a data de inclusão do registro de negativação no SPC, em relação ao débito discutido nos presentes autos, qual seja, 14/04/2016, foi anterior àquela referente ao da EDP (06/05/2016).

Isto posto, a Súmula mencionada não se revela aplicável à espécie, sendo de rigor a condenação da apelada a reparar o dano sofrido pela recorrente.

Ademais, é pacífico o entendimento, na jurisprudência da c. Corte Superior, que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, é dispensada a comprovação de efetivo dano. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano
in re ipsa
.
Precedentes. [...] (STJ – AgInt no AREsp: 2291017 MA 2023/0035447-3, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Reconhecido o dever de indenizar, cumpre fixar o
quantum
indenizatório. Assim sendo, em atenção ao critério bifásico estabelecido pelo c. STJ, arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que deverá ser acrescido de juros moratórios desde a data do evento danoso, qual seja, a data da negativação do nome da apelante no SPC (14/04/2016), em consonância com a Súmula nº 54 do STJ, momento a partir do qual deverá incidir a taxa Selic (art. 406, CC e Tema 112, STJ).

Deixo de arbitrar correção monetária para que não haja
bis in idem
.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR
-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos acima consignados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 07.02.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.